Tribunal: STF
Processo: AI 719171
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DESTE TRIBUNAL. QUESTÃO RELATIVA À CONCESSÃO DE EFEITOS DA APELAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.



    Agravo regimental a que se nega provimento.